Tribunal: TJDFT
Processo: 0754138-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754138-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL AGRAVADO: AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL requerendo a reconsideração da decisão de ID 67477429, com a consequente concessão dos efeitos da tutela. Nada a prover quanto ao requerimento apresentado na petição de ID 67954006, pois o que o Agravante pretende é revisar o que outrora já fora decidido por esta Relatoria. Não há fato novo que evidencie a possibilidade de reconsideração da decisão de ID 67477429. Diante disso, recebo a petição como agravo interno e, antes da apreciação do recurso, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 15:02:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador